Tribunal: TJPA
Processo: 0816492-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816492-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CACULA ATACADO E VAREJO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por CAÇULA ATACADO E VAREJO LTDA contra decisão do Juízo da Vara Única de São Geraldo do Araguaia que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Estado do Pará. A agravante sustentou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por ausência de especificação dos critérios de incidência de juros e multa, além da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios na rejeição da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as CDAs apresentam nulidade por ausência de requisitos legais; (ii) definir a possibilidade de condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

4.

As CDAs questionadas contêm todos os elementos exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, inexistindo nulidade aparente que permita sua desconstituição sem instrução probatória.

5.

A discussão sobre os critérios de incidência de juros e multa caracteriza excesso de execução, exigindo dilação probatória, sendo incabível sua análise na via estreita da exceção de pré-executividade.

6.

A condenação em honorários advocatícios não se justifica quando a exceção de pré-executividade é rejeitada, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória.

2.

A nulidade de Certidão de Dívida Ativa somente pode ser reconhecida quando há evidente violação aos requisitos legais, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

A condenação em honorários advocatícios não é cabível na rejeição da exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, REsp nº 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 22.04.2009; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 1956794/SP, j. 29.08.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento

e dar-lhe parcial provimento
,
tudo nos termos do voto d
a Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 17.03.2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAÇULA ATACADO E VAREJO LTDA,
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Geraldo do Araguaia,
nos autos da Execução Fiscal
(Proc. n. 0801336-86.2022.8.14.0125),
tendo como ora agravado o
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a empresa agravante relata que a execução fiscal de origem objetiva a cobrança de 02 (duas) certidões de dívidas ativas referentes à multa por descumprimento de obrigação principal, por deixar de recolher imposto no todo ou em parte, incidindo multa equivalente a 40% do imposto, com fundamento legal no art. 78, I, L, da Lei nº 5.530/89.

Aduz que interpôs exceção de pré-executividade, pugnando pela suspensão da execução fiscal em caráter liminar, até o julgamento final da exceção, defendendo estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Ao analisar o pedido, o juízo singular rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

“(...) Sendo o presente título é certo quando, pois não há controvérsia quanto a existência do crédito, logo, se o título executivo foi formalmente perfeito, será certo o crédito nele contido. Também é líquido, pois esclarece a natureza da dívida. Por fim, houve exigibilidade que decorreu do esgotamento da esfera administrativa,

através da constituição definitiva do crédito, após o seu vencimento.

Assim sendo a dívida liquida, certa e exigível, é improcedente a presente exceção de pré-executividade.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e NÃO ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE
, diante da IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA nos termos fundamentados.

Condeno o autor nas custas e em honorários que arbitro em 10% do valor da causa. (...)”

Inconformada, a empresa executada interpôs o presente agravo de instrumento.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da agravante sustenta a nulidade da CDA, uma vez que não especifica os critérios utilizados para a incidência de juros e multa, afrontando o disposto no artigo 202 do CTN e artigo 2º, §5º da LEF.

Aponta que os valores de juros e multa constante nas CDAs representam mais de 50% do valor cobrado.

Argui ser pacífico na jurisprudência pátria que a CDA que não atende os requisitos da Lei 6.830/80 e do Código Tributário Nacional é nula de pleno direito, devendo ser declarada a nulidade da execução pautada em CDA nula.

Assevera que não há que se falar em necessidade de dilação probatória, como concluído pelo Juízo
a quo
, uma vez que as matérias e fatos levantados estão previamente conexos aos autos, caracterizando matérias de ordem pública, não havendo necessidade de manejo de ação ordinária própria.

Defende a impossibilidade de condenação em sucumbência, pois, em regra, a exceção de pré-executividade, por ser um mero incidente processual, representa mera decisão interlocutória, não gerando condenação em honorários, a menos que resulte na extinção do processo executivo, o que não é o caso dos autos.

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada ou o deferimento do efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de julgar procedente a exceção de pré-executividade para declarar nula a execução fiscal.

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi remetido à minha relatoria e, por meio da decisão de Num. 22638190 - Pág. 3, deferi em parte o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso pugnando, em resumo, pelo seu desprovimento (Num. 23414133 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, absteve-se de intervir no feito, sob o fundamento de que não há interesse público primário que justifique a atuação do Ministério Público nos autos (Num. 23446230 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em homenagem ao princípio da celeridade processual,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo da empresa agravante com a decisão
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade e fixou honorários de sucumbência em 10% do valor da causa.

A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ). Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, quais sejam, inexistência ou nulidade evidente do título executivo que possa comprometer os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.110.625/SP, sob o rito do art. 543-C, CPC, assim entendeu:
“A exceção de pre-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.”
(STJ, 1ª Seção, REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, v.u., j. 22.04.2009, DJe de 4-5-2009).

Acerca da matéria destaco o ensinamento de Teori Albino Zavaschi, segundo o qual “
Mesmo no âmbito estrito da ação executiva, cuja finalidade específica não é a de julgar o direito, mas de torná-lo realidade, defronta-se o juiz continuamente com questões e incidentes que demandam julgamento. O controle dos pressupostos processuais, das condições da ação, da existência, higidez e tipicidade do título executivo são alguns dos temas afetos a controle judicial e infestável na ação de execução. A respeito deles e de tantos outros que o juiz pode e deve conhecer de ofício admite-se que a própria parte interessada os traga a lume, independentemente de embargos. A essa iniciativa costuma-se denominar exceção de pré-executividade, cuja abrangência temática pode avançar sobre a própria nulidade do título executivo, quando evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo conhecimento independa de contraditório ou dilação probatória
” (in Comentários ao CPC, vol. 8; Do Processo de Execução; 2ª ed; Ed. RT; 2003; pág. 288).

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXCEÇO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇO PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NO CABIMENTO DA EXCEÇO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Embargos de declaração que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, podendo ser recebidos como agravo regimental, em prestígio ao princípio da fungibilidade recursal.

2. Só é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

3. Na espécie, o Tribunal de origem expressou entendimento de que "a apreciação da lide posta a desate, neste momento, deve se cingir à análise da pertinência subjetiva da demanda, relegando-se a apuração da existência de responsabilidade a eventuais embargos à execução, por se tratar de matéria fática de fundo, sujeita à instrução probatória”.

4. A revisão do entendimento referido exige o reexame do acervo fático-probatório do processado, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AgRg no REsp 1217385/SP. Rel. Min. Benedito Gonçalves. Primeira Turma. Julgado em 16/04/2013. DJe 19/04/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUMULA 393 DO STJ.
1. A admissibilidade da exceção depende de que as alegações formuladas pela parte sejam averiguáveis de plano, completamente provadas, praticamente inquestionáveis. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo deste incidente. Tal entendimento restou consagrado na Súmula 393 do STJ. 2. A matéria ventilada pela parte executada demanda dilação probatória, a qual é inviável nesta estreita via.\n\n
(TRF-4 - AG: 50228660620164040000 5022866-06.2016.404.0000, Relator: CLÁUDIA MARIA DADICO, Data de Julgamento: 12/07/2016, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: D.E. 13/07/2016)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇO FISCAL. ICMS. EXCEÇO DE PREEXECUTIVIDADE. REJEITADA. MULTA. AFERIÇO DE CRITÉRIOS PARA APLICAÇO. NECESSIDADE DE DILAÇO PROBATÓRIA. TAXA SELIC. CORREÇO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEGALIDADE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, CONDIÇES DA AÇO E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. HIPÓTESES NO CONFIGURADAS. DECISO MANTIDA.
1 - A Exceção de Pé executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ);
2 - A matéria relativa às multas demanda necessária aferição acerca dos critérios utilizados para aplicação de determinado percentual nos autos de infração, assim como para o enquadramento legal em determinada hipótese de descumprimento de obrigação fiscal; 3 - A utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora dos débitos do contribuinte para com a Fazenda Pública, não se enquadra nas hipóteses passíveis de serem analisadas em exceção de pre-executividade, quais sejam, pressupostos processuais, condições da ação e nulidade do título executivo. 4 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, para manter a decisão agravada. (TJPA. AI 2015.01630138-47, 146.010, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 11.05.2015, Publicado em 15.05.2015).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INAPROPRIADA. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ) . Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, quais sejam, inexistência ou nulidade evidente do título executivo que possa comprometer os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

(...)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08141351720238140000 19916734, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, no âmbito da defesa do executado em sede de processo de execução, a exceção de pré-executividade possui hipóteses de cabimento estritamente delimitadas, restringindo-se à análise dos requisitos de validade do título executivo e à ocorrência da prescrição.

No caso concreto, ao apreciar a medida, o juízo de origem fundamentou sua decisão no argumento de que a matéria suscitada exigiria dilação probatória, o que se mostra incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade.

No presente feito, o Estado do Pará promoveu execução fiscal com fundamento em duas Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

Destaca-se que a regularidade formal dessas certidões deve observar os requisitos previstos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, nos seguintes termos:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

A mera observação das Certidões de Dívida Ativa em questão permite constatar que elas contêm todas as informações exigidas pela legislação, não se identificando qualquer vício formal que possa ensejar sua nulidade.

Os argumentos apresentados pelo recorrente, relativos à aplicação dos critérios de cálculo, à suposta ilegalidade dos juros e à alegada superposição entre juros e correção monetária, não se referem à composição da CDA, mas sim à definição do montante devido. Trata-se, portanto, de uma controvérsia atinente ao excesso de execução, cuja análise demanda dilação probatória, o que é manifestamente incabível na estreita via da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA . NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ . AUSENTE O REQUEISITO DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO .

1. A exceção de pré-executividade é alternativa de defesa contra a execução fiscal não prevista em lei, mas amplamente aceita pela jurisprudência e doutrina pátrias, tão somente para discutir matérias que não necessitem de dilação probatória e conhecíveis de ofício pelo magistrado, conforme entendimento da súmula 393 do STJ.

2. Pela simples observação da CDA em questão, verifica-se que constam todas essas informações exigidas no art 2º, § 5º da Lei 6 .830/80, de modo que não se pode identificar nenhum vício formal que enseje sua nulidade, possível de ser cognoscível de ofício pelo magistrado, sem necessidade de dilação probatória.

3. Os argumentos referentes à confusão na aplicação dos critérios de cálculo, da ilegalidade dos juros e superposição de juros e correção monetária, ao contrário do aduzido pelo recorrente, dizem respeito a determinação do valor a ser cobrado, não a composição da CDA. Trata-se de discussão acerca do excesso de execução, que necessariamente exigirá ampliação da fase instrutória, incabível em sede de exceção de pré-executividade
.

4. Não vislumbro, portanto, neste momento processual, vício capaz de ensejar a nulidade da CDA, que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, de sorte que não se percebe a probabilidade do direito do agravante, consequentemente não há razão para a concessão do efeito suspensivo

4. Agravo Interno CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804271-23 .2021.8.14.0000, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ENCARGOS ABUSIVOS NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensem dilação probatória.
2. Embora aleguem a ausência de exigibilidade, liquidez e certeza do título, pretende o excipiente, ora agravante, em verdade, o reconhecimento de excesso de execução em decorrência da suposta cobrança indevida de encargos e taxas de juros, o que não pode ser conhecido de ofício pelo juiz e demanda dilação probatória, restando inadequada, portanto, a via da exceção de pré-executividade
. 3. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-ES - AI: 00222984720178080048, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 30/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2018)

Neste momento processual, não se constata qualquer vício capaz de comprometer a validade da Certidão de Dívida Ativa, a qual goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. Desse modo, ante a ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado pelo agravante, resta inviabilizada o acolhimento de sua pretensão.

No que se refere à verba honorária, assiste razão à agravante, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
" (Tema nº 421, REsp nº 1.185.036/PE), ainda que de forma parcial.

No entanto, tal condenação não se aplica nos casos de rejeição integral da exceção, como ocorre na hipótese dos autos, conforme se decidiu:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1956794 SP 2021/0240703-0, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1
. Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada. Precedentes:
EREsp 1048043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 29.6.2009; AgRg no Ag 1259216/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2010; AgRg no REsp 1098309/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e REsp 968.320/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 3.9.2010. 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.972.516/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022).

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp nº 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).
2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.721.193/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação do agravante ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 25/03/2025